Tribunal: TJDFT
Processo: 0754669-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. O art. 1.022, do CPC, prevê o cabimento de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento do recurso depende da alegação de algum desses vícios, sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Preliminar rejeitada.
2. Não há omissão no acórdão que não fixou honorários advocatícios, pois o Colegiado se limitou a definir a forma de atualização do crédito executado. Nessa linha, o eventual arbitramento da verba, caso seja reconhecido o excesso de execução e determinada a redução do montante, deverá ser realizado pelo Juízo de 1o Grau.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.